Tribunal: CARF
Processo: 10469.906250/2011-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-12-23

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/08/2004 a 31/08/2004
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Nos termos do art. 170 do CTN, somente são compensáveis os créditos líquidos e certos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
null
NORMAS PROCESSUAIS. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Tanto o Decreto 70.235/72, regulador do processo administrativo tributário, quando o regimento interno do CARF não contemplam a figura do sobrestamento do feito administrativo para aguardar trânsito em julgado de decisão em ação judicial que verse sobre as matérias objeto da autuação.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.906250/2011-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.056 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2022
Recorrente
GUARARAPES CONFECÇÕES S/A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/08/2004 a 31/08/2004
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Nos termos do art. 170 do CTN, somente são compensáveis os créditos
líquidos e certos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
NORMAS
PROCESSUAIS.
SOBRESTAMENTO
DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Tanto o Decreto 70.235/72, regulador do processo administrativo tributário,
quando o regimento interno do CARF não contemplam a figura do
sobrestamento do feito administrativo para aguardar trânsito em julgado de
decisão em ação judicial que verse sobre as matérias objeto da autuação.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1402-006.054, de 20 de setembro de 2022, prolatado no
julgamento do processo 10469.906248/2011-01, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Carmen Ferreira
Saraiva (suplente convocado(a)), Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes,
Paulo Mateus Ciccone (Presidente) Ausente(s) o conselheiro (a) Iagaro Jung Martins, substituído
(a) pelo (a) conselheiro (a) Carmem Ferreira Saraiva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.906250/2011-72
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.056 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.906250/2011-72

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de não homologação de declaração de compensação transmitida pela
pessoa jurídica interessada, cujo fundamento foi o seguinte:
A partir das características do(s) DARF discriminado(s) no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos sem saldo reconhecido para
compensação dos débitos Informados no PER/DCOMP.
Irresignada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, que foi
julgada improcedente. A decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
COMPETÊNCIA
PARA
APRECIAÇÃO.
No tocante à compensação, a competência das DRJ limita-se ao julgamento de
manifestação de inconformidade contra o não reconhecimento do direito creditório ou a
não homologação da compensação.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA
Apesar de ser facultado ao sujeito passivo o direito de solicitar a realização de
diligências ou perícias, compete à autoridade julgadora decidir sobre sua efetivação,
podendo ser indeferidas as quais considerar prescindíveis ou impraticáveis.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/08/2004 a 31/08/2004
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
-
PER/DCOMP.
COMPENSAÇÃO.
REQUISITO.
Nos termos do art. 170 do CTN, somente são compensáveis os créditos líquidos e certos
do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Cientificada, a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário, no qual reitera as
alegações já suscitadas na manifestação.
É o relatório
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade,
motivo pelo qual, dele conheço.
Conforme exposto no relatório, trata-se de pedido de compensação
cujo crédito de foi objeto de glosa nos autos do Processo no
16707.003570/2005-57.
Sendo
assim,
o
resultado
das
compensações efetuadas no presente processo está diretamente
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.056 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.906250/2011-72

vinculado ao desfecho do referido processo. A referida vinculação
fica nítida na seguinte passagem da decisão recorrida:
Diante do acima exposto verificamos que, o pagamento no valor de R$
2.190.685,48, Código de receita – 2362 – IRPJ – PJ Obrigadas ao Lucro
Real - período de apuração 31/08/2004 - recolhido em 30/09/2004,
apontado na PER/DCOMP em lide pela interessada, foi integralmente
utilizado pela fiscalização da Receita Federal para quitação parte do
Crédito Tributário apurado no mês correspondente, conforme consta no
Demonstrativo de Cálculo do Recolhimento por Estimativa com Base
em Balanço/Balancete que faz parte dos Papéis de Trabalhos utilizados
como base para o Lançamento efetuado através do Auto de Infração
contido no Processo no 16707.003570/2005-57, que encontra-se em
litígio com Recurso Voluntário (Embargos de Declaração) no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, correspondentes aos IRPJ
nos valores de R$11.509.921,81, R$5.638.212,67, R$7.313.152,01,
R$8.599.517,19 e R$17.945.535,68 dos Anos-calendário de 2000, 2001,
2002, 2003 e 2004, respectivamente, fls. 157 a 215, assim, procede o
Despacho Decisório, pois, sendo este pagamento referente ao período de
apuração acima e tendo sido utilizado no limite do valor pago, não mais
se encontrava disponível para ser utilizado em compensação, pois,
para ser objeto de compensação o pagamento deve ser indevido ou em
valor maior que o devido. (grifos no original)
Em tais circunstâncias, na medida em que o Decreto no 70.235/72
nada dispõe a respeito, mostra-se aplicável, subsidiariamente, o art.
265, inciso IV do Código de Processo Civil1 (atual art 313, V, do
CPC/2015), assim redigido no que importa ao presente litígio:
Art. 265. Suspende-se o processo:
[...]
IV - quando a sentença de mérito:
a) depender do julgamento de outra causa, ou da declaração da
existência ou inexistência da relação jurídica, que constitua o objeto
principal de outro processo pendente;
[...]
§ 5o Nos casos enumerados nas letras a, b e c do no IV, o período de
suspensão nunca poderá exceder 1 (um) ano. Findo este prazo, o juiz
mandará prosseguir no processo.

Ocorre que na hipótese em questão, não se trata de 2 processos
administrativos distintos. Isso porque, como reconhece a própria
Recorrente, a decisão proferida no processo administrativo de no
16707.003570/2005-57 é definitiva, uma vez que se encontra,
atualmente, em discussão no poder judiciário tendo em vista o
ajuizamento da Ação Anulatória no 0036222-25.2016.4.01.3400, no
qual foi determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tendo em
vista a realização de depósito do montante integral por parte da
Recorrente.

1 No mesmo sentido é a determinação do atual Código de Processo Civil, aprovado pela Lei no 13.105/2015 (art.
313, inciso V, alínea "a").
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.056 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.906250/2011-72

A Recorrente requer, nesse caso, a aplicação por analogia do
disposto no artigo 6o § 5o do Regimento Interno do CARF e
aplicação subsidiária do art. 313,§ 5o do CPC.
No entanto, não entendo possível a aplicação analógica do art.
6,§5o do RICARF uma vez que o referimento artigo fala em
sobrestamento
nas
hipóteses
de
diferentes
processos
administrativos. Confira-se:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados
observando-se a seguinte disciplina:
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de
crédito tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fato
idêntico, incluindo aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos
passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão
de procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de
direito creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras
matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo
procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas
referentes a tributos distintos.
§ 2o Observada a competência da Seção, os processos poderão ser
distribuídos ao conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou
o principal, salvo se para esses já houver sido prolatada decisão.
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro
que entender estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do
Presidente da Câmara ou da Seção de Julgamento, conforme a
localização do processo.
§ 4o Nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, se o processo
principal não estiver localizado no CARF, o colegiado deverá converter
o julgamento em diligência para a unidade preparadora, para determinar
a vinculação dos autos ao processo principal.
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem
localizados em Seções diversas do CARF, o colegiado deverá
converter o julgamento em diligência para determinar a vinculação
dos autos e o sobrestamento do julgamento do processo na Câmara,
de forma a aguardar a decisão de mesma instância relativa ao
processo principal.
§ 6o Na hipótese prevista no § 4o, se não houver recurso a ser apreciado
pelo CARF relativo ao processo principal, a unidade preparadora deverá
devolver ao colegiado o processo convertido em diligência, juntamente
com as informações constantes do processo principal necessárias para a
continuidade do julgamento do processo sobrestado.
§ 7o No caso de conflito de competência entre Seções, caberá ao
Presidente do CARF decidir, provocado por resolução ou despacho do
Presidente da Turma que ensejou o conflito.
§ 8o Incluem-se na hipótese prevista no inciso III do § 1o os lançamentos
de
contribuições
previdenciárias
realizados
em
um
mesmo
procedimento fiscal, com incidências tributárias de diferentes espécies

Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.056 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.906250/2011-72

Vale também registrar que o Regimento Interno do CARF
contemplava a figura do sobrestamento dos feitos na hipótese em
que a matéria discutida estivesse submetida à sistemática da
repercussão geral ou dos recursos repetitivos, pendentes de decisão
definitiva no Supremo Tribunal Federal ou no Superior Tribunal de
Justiça, conforme o caso. Trata-se, como bem sabido, dos já
revogados parágrafos primeiro e segundo do art. 62A, vigentes na
versão anterior.
Entretanto, atualmente, não há, seja no RICARF, seja mesmo no
próprio Decreto 70.235/72, hipótese para que o processo deva ficar
aguardando a decisão final judicial. E isso porque não há, em seu
regular processamento, qualquer ofensa aos princípios do
contraditório e da ampla defesa, especialmente porque caberá ao
Judiciário dirimir as questões aqui não enfrentadas e à
Administração Tributária dar-lhe estrito cumprimento, apenas e tão
somente, quando definida a questão naquele Poder.
Nessas circunstâncias entendo que não há que se falar em lacuna a
ser colmatada pela interpretação analógica, mas do silêncio
eloquente, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do RE no 135.637, Rel Moreira Alves:
Conflito de competência. Litigio entre sindicato de empregados e
empregadores sobre o recolhimento de contribuição estipulada em
convenção ou acordo coletivo de trabalho. Interpretação do artigo 114
da Constituição Federal. - Dinstinção entre lacuna da lei e "silencio
eloquente" desta. - Ao não se referir o artigo 114 da Constituição,
em sua parte final, aos litigios que tenham origem em convenções ou
acordos coletivos, utilizou-se ele do "silencio eloquente", pois essa
hipótese ja estava alcancada pela previsão anterior do mesmo
artigo, ao facultar a lei ordinaria estender, ou não, a competência da
Justiça do Trabalho a outras controversias decorrentes da relação de
trabalho, ainda que indiretamente. Em consequencia, e não havendo lei
que atribua competência a Justiça Trabalhista para julgar relações
juridicas como a sob exame, e competente para julga-la a Justiça
Comum. Recurso extraordinário conhecido e provido. (grifamos).
Uma vez mantido o lançamento efetuado no âmbito do processo n o
16707.003570/2005-57 na esfera administrativa não é possível o
reconhecimento do crédito utilizado no presente processo.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.056 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.906250/2011-72

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 339
DF CARF MF
Original